Tribunal: TJBA
Processo: 0303102-96.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303102-96.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBINSON MARQUES CALDEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reenquadramento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) do autor, com efeitos retroativos. O apelante sustenta a existência de coisa julgada, alegando que o autor já teria ajuizado ação anterior com pedido idêntico, na qual obteve decisão transitada em julgado e efetivo recebimento de valores retroativos com base na Lei Estadual nº 12.566/2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito, em razão da ocorrência de coisa julgada material, diante da existência de ação anterior com identidade de partes, pedido e causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A coisa julgada material impede a rediscussão de pedido já apreciado por sentença definitiva, sendo necessária a verificação da tríplice identidade entre ações (partes, causa de pedir e pedido).
O autor ajuizou ação anterior (processo nº 0111590-81.2011.8.05.0001) com pedido de implantação da GAP V com efeitos retroativos, tendo obtido sentença de procedência transitada em julgado e levantamento do valor de R$ 26.948,85, referente ao período de abril de 2013 a março de 2015.
Embora a nova ação refira-se ao reenquadramento da GAP III para a GAP IV, os efeitos financeiros postulados recaem sobre o mesmo período e base normativa da ação anterior, caracterizando sobreposição de pedidos e identidade de causa de pedir.
O próprio apelado reconhece, nas contrarrazões, que os valores pagos anteriormente abrangem o mesmo período pretendido, sem demonstrar direito novo, autônomo ou remanescente.
A sentença recorrida, ao deferir novo pagamento retroativo com base na mesma legislação e período já cobertos por decisão anterior, viola a coisa julgada, impondo sua desconstituição e a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A identidade de partes, pedido e causa de pedir entre ações anteriormente julgada e a atual configura coisa julgada material, impedindo a rediscussão da matéria.
A sobreposição de efeitos financeiros postulados em ações distintas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
A reiteração de pedido já satisfeito por decisão judicial anterior transitada em julgado, sem comprovação de direito novo, enseja a inadmissibilidade da nova demanda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0303102-96.2013.8.05.0256
,
figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
LEITE

e como Apelado
ROBINSON MARQUES CALDEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça